Tribunal: TJMT
Processo: 0005790-37.2018.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005790-37.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE JESUS BATISTA - CPF: 044.330.591-96 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTINA SURUBIM CEBALHO - CPF: 055.409.461-46 (VÍTIMA), ESTELA CRISTINA DIAS - CPF: 053.133.221-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMAR DA SILVA POUSO - CPF: 851.336.551-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005790-37.2018.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCOS ANTONIO DE JESUS BATISTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 168 DO CÓDIGO PENAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – MARCO INTERRUPTIVO – DATA DA DECISÃO QUE REVOGA O BENEFÍCIO – DESCONTO IMPOSITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 89, § 6º, DA LEI 9.099/1995 –
PENA HIPOTÉTICA CONSIDERADA – INADMISSIBILIDADE –
TEMA 239 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LAPSO INSUFICIENTE PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“No que diz respeito à prescrição, tem-se que sua suspensão, em conjunto com a suspensão do processo, ocorre por meio de decisão do Magistrado de origem. Dessa forma, em observância ao paralelismo das formas, apenas é possível retomar sua contagem também por meio de decisão do Juiz que restabelece o curso do processo”
(STJ, AgRg no HC n. 816.197/SP).

“
É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição “em perspectiva ou antecipada”, isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicado, independentemente da existe ou sorte do processo criminal
” – Tema 239/STF.

“Impossível o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva do Estado, na forma retroativa, quando entre a data do recebimento da denúncia e da prolação da sentença condenatória, descontado o período em que o processo e o prazo da prescrição permaneceram suspensos, não transcorreu o prazo exigido no art. 109 do Código Penal”
(TJ/MT, N.U 0015262-40.2019.8.11.0002).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005790-37.2018.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCOS ANTONIO DE JESUS BATISTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença que extinguiu a punibilidade do recorrido, ante o reconhecimento da prescrição.

Em suas razões, assevera que: 1) a prescrição deve ser afastada, pois “
o d. juízo reconheceu a retroatividade dos efeitos da decisão que revogou o sursis processual para a data em que, em tese, se encerraria o período de prova, contrariando, assim o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
”; 2) descabe “
beneficiar o réu com sua própria torpeza, haja vista que este, após comprometer-se a cumprir as cláusulas da Suspensão Condicional do Processo, simplesmente fugiu da responsabilidade imposta, transgredindo o acordo integralmente, dado que pagou apenas uma parcela da prestação pecuniária
”; 3) descontado o período em que o processo encontrava-se suspenso, não transcorreu o prazo necessário para o reconhecimento da prescrição (Id. 220330230 - pág. 1-9).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
220330232 - pág. 1-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (Id.
222428172 - pág. 1-5)
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005790-37.2018.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público imputou ao recorrido o crime tipificado no art. 168 do Código Penal, pois, “
no dia 08 de maio de 2017, por volta das 22h, na Rua Marginal, n°. 361, Jardim Imperial, no município de Cáceres/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, [ele] apropriou-se de coisa alheia móvel, consistente em urna motocicleta Fan 125, cor vermelha, placa NUB 2757, pertencente à vítima Cristina Surubim Cebalho, de que tinha a posse
”, que posteriormente foi trocada por entorpecentes (Id. 220329741 - pág. 2-5).

A denúncia – oferecida em 17-5-2017 – foi recebida em 16-10-2017 (Id.
220329741 - pág. 148-149).

Em 11-12-2018, ocorreu a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95) (Id. 220329741 - pág. 284).

Em 15-12-2021, o MP requereu a revogação do benefício, em razão do descumprimento das condições impostas (Id. 220330163 - pág. 1).

A defesa se manifestou no Id. 220330168 - pág. 1, e não se opôs ao pleito.

Na decisão prolatada em 9-3-2022, o
sursis
processual foi
revogado
, “
nos termos do artigo 89, § 4º da Lei 9.099/95 [...],
devendo o curso do processo e da prescrição retomar na data da presente decisão
” (Id. 220330169 - pág. 1-3).

Na sequência, foi decretada a revelia do réu (Id.
220330191 - pág. 1-2).

Em 11-4-2024, a prescrição foi reconhecida, nos seguintes termos:

De proêmio, sabe-se que o benefício da suspensão condicional do processo encontra-se previsto no artigo 89, da Lei Federal n. 9.099/95, facultando ao réu suspensão da ação penal, assim como de seu respectivo prazo prescricional (art. 89, § 6º), pelo período de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, destinados ao cumprimento de medidas alternativas previamente estabelecidas, as quais, se regularmente cumpridas, ensejarão na extinção da punibilidade do beneficiário (art. 89, § 5º).

Lado outro, havendo a notícia de que o beneficiário venha a ser processado por outro crime, contravenção penal ou mesmo descumpra quaisquer outras condições importas, a suspensão deverá ser revogada (art. 89, §§ 3º e 4º). Importante frisar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que “se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência” (Tema Repetitivo 920).

Nestes termos, a decisão que revoga o referido benefício após o período de prova possui natureza declaratória, pois apenas reconhece uma situação anterior passível de ser enquadrada nas hipóteses previstas no artigo 89, §§3º ou 4º, da Lei Federal n. 9.099/95, Por consequência, produz efeitos ex tunc, de modo que o processo e o prazo prescricional deixam de ser considerados suspensos desde a data em que se descumpriu a condição para a manutenção do benefício (e não da data da decisão posteriormente proferida).

Justamente por tais motivos a revogação da suspensão condicional do processo retroage à data em que o réu deixou de cumprir as condições estabelecidas, quando, então, cabia ao Estado a adoção das medidas pertinentes à fiscalização de seu cumprimento, não podendo a omissão estatal atuar em desfavor daquele, em especial no que diz respeito ao efeito estabelecido pelo artigo 89, § 6º, Lei Federal n. 9.099/95. (TJRS, Habeas Corpus Criminal nº 71009146754, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luiz Antônio Alves Capra, Julgado em: 17-02-2020).

Nessa perspectiva, levando em conta que o período de prova não veio a ser prorrogado pelo juízo, aliado ao fato de que o réu não cumpriu os termos fixados no instituto despenalizador durante o prazo fixado para tanto, alternativa não há senão a retroatividade dos efeitos da revogação da suspensão condicional do processo e, consequentemente, da suspensão do curso do prazo prescricional, para a data de término do período de prova 02 (dois) anos, isto é, 11/12/2020
.

Pelo exposto, defiro o requerimento formulado pela Defensoria Pública Estadual e, em consequência, declaro revogada a suspensão condicional do processo, assim como a suspensão do respectivo prazo prescricional, com efeitos retroativos à data de término do período de prova de 02 (dois) anos, isto é, 11/12/2020.

Por conseguinte, a prescrição da pretensão punitiva, isto é, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime e verifica-se nos prazos previstos no artigo 109, do Código Penal. Ainda, é sabido que a prescrição, por ser causa de extinção da punibilidade do agente, pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, independentemente da fase processual (art. 61, CPP).

Compulsando os autos, o crime supostamente praticado está tipificado no artigo 168, do Código Penal, cuja pena cominada é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa, prescrevendo, segundo literal disposição do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, em 08 (oito) anos.

Não há justa causa para o prosseguimento da persecução penal frente à impossibilidade de efetiva punição do acusado, haja vista a clarividente falta de interesse de agir do Estado em prolatar uma sentença final, que caso condenatória, estará, com certeza, fulminada pela prescrição da pretensão punitiva, com efeitos ex tunc, apagando-se toda e qualquer sombra da condenação, cingindo-se em uma sentença sem eficácia jurisdicional, em descrédito ao Poder Judiciário, situação jurídica que contribui para a morosidade da justiça, fere o princípio da proporcionalidade, expõe o acusado, desnecessária e desmedidamente a figurar como réu em um processo criminal fadado ao insucesso, sem justa causa (mesmo no caso de condenação, sem aplicação da pena e sem efeitos primários ou secundários). Ainda, insta ressaltar o custo do trâmite processual para os cofres públicos, a lentidão, a ocupação dos operadores do direito com algo inócuo enquanto o social necessita da prestação jurisdicional célere. O interesse de agir necessário e adequado a fundamentar a justa causa para a persecução criminal está diretamente ligado a um resultado útil.

Cediço que existe lacuna legislativa quanto à possibilidade da declaração da prescrição antecipada. Cuida-se, em síntese, de construção doutrinária aceita, hodiernamente, pela jurisprudência mais moderna.

De acordo com Osvaldo Palotti Júnior, a prescrição antecipada constitui “o reconhecimento da prescrição retroativa, tomando-se por base a pena que possível ou provavelmente seria imposta ao réu no caso de condenação” (Considerações sobre a prescrição retroativa antecipada. RT 709, 1994, nov/1994, p. 303).

Nessa esteira, acerca do tema, colaciono decisão proferida pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

[...]

Desta forma, tratando-se de crime cuja pena máxima cominada é de 04 (quatro) anos de reclusão e considerando que o acusado não possui maus antecedentes e, a priori, não há nada nos fólios que levaria à exasperação de sua pena, jamais este, caso condenado, alcançaria pena superior a 02 (dois) anos, conforme artigo 59 do Código Penal
.

Assim, hipoteticamente considerando como pena concreta não excedente a 02 (dois) anos de reclusão, operar-se-ia a prescrição da pretensão punitiva em 04 (quatro) anos (art. 109, V, CP). Por ora, vislumbro que decorreram mais de 04 (quatro) anos da data do recebimento da denúncia (16/10/2017) até o presente momento, mesmo levando em conta o período de suspensão do prazo prescricional e suspensão condicional do processo, sem que nenhuma outra causa de interrupção ou suspensão da prescrição operasse no referido período.

Diante de tal quadro, atento ao viés constitucional do processo penal, em que se busca – dentre outros objetivos – a efetiva tutela jurisdicional, a prescrição projetada, a despeito de não contar com previsão legal, deve ser reconhecida no caso sub examine como expoente da real efetividade processual, pois, alicerçada nos postulados constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Por estas razões, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade de Marcos Antonio de Jesus Batista, qualificado nos autos, quanto aos crimes previstos no artigo 168, do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
(Id. 220330222 - pág. 1-3).

Nos termos do art. 89, § 6º, da Lei n.
9.099/1995, “
n
ão correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo
”.

Saliento que a jurisprudência é pacífica no sentido de que, a
“suspensão, em conjunto com a suspensão do processo, ocorre por meio de decisão do Magistrado de origem. Dessa forma, em observância ao paralelismo das formas,
apenas é possível retomar sua contagem também por meio de decisão do Juiz que restabelece o curso do processo
(AgRg no HC n. 632.230/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/2/2021) [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 816.197/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Assim, enquanto não proferida decisão retomando o curso do processo, o prazo prescricional, suspenso na forma do art. 89 da Lei n. 9.099/1995, não volta a fluir.

Os arestos colacionados corroboram a conclusão:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO DE GARANTIA CONSTITUCIONAL. 2. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO E DA PRESCRIÇÃO. 3. CONFUSÃO COM O INSTITUTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 617/STJ. 4. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. 5.
PARALELISMO DAS FORMAS. DECISÃO QUE SUSPENDE A PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE DECISÃO PARA RETOMAR SUA CONTAGEM
. 6. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

2. O agravante busca, em síntese, o reconhecimento da extinção da punibilidade, em virtude do implemento da prescrição da pretensão punitiva estatal,
por considerar que a prescrição voltou a correr da data em que descumpridos os requisitos da suspensão condicional do processo e não da data em que foi proferida a decisão revogando referido benefício
.

3. Além de o impetrante confundir os institutos da suspensão condicional do processo e do livramento condicional, pretende aplicar jurisprudência firmada a respeito da extinção da punibilidade pelo cumprimento do período de prova ao cômputo da prescrição da pretensão punitiva estatal, o que não se revela possível. Com efeito, o enunciado n. 617 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "a ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena". Trata-se, portanto, de tema completamente alheio ao tratado nos presentes autos.

4. Diversamente da jurisprudência firmada a respeito do livramento condicional, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, que "se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência" (REsp 1498034/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 02/12/2015).

5.
Ademais, no que diz respeito em especial à prescrição, tem-se que sua suspensão, em conjunto com a suspensão do processo, ocorre por meio de decisão do Magistrado de origem. Dessa forma, em observância ao paralelismo das formas, apenas é possível retomar sua contagem também por meio de decisão do Juiz que restabelece o curso do processo
. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 632.230/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 4/2/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. VIOLAÇÃO DO ART. 89, §§ 1º, 4º, 5º E 6º, DA LEI N. 9.099/1995. TESE DE APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REVOGAÇÃO. TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. CAUSA OCORRIDA DURANTE O PRAZO DA SUSPENSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESP N. 1.498.034/RS, DJE 2/12/2015, TERCEIRA SEÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
INIDÔNEA UTILIZAÇÃO DA DATA DO EXPEDIENTE COMO MARCO BALIZADOR
.

1. A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a verificação da ofensa ao art. 89, §§ 1º, 4º, 5º e 6º, da Lei n. 9.099/1995, matéria eminentemente jurídica, atinente à suspensão condicional do processo poder ser revogada mesmo depois do término do período de prova, desde que o motivo que deu ensejo à revogação tenha ocorrido durante o período de vigência do sursis.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que "o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o transcurso do período de prova, desde que a causa da revogação tenha ocorrido durante o referido lapso temporal. Precedentes do STJ e do STF." (REsp 1.391.677/RJ, Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 18/10/2013) (RHC n. 61.827/MG, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 17/9/2015).

3. Da exegese do § 4º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 (a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção ou descumprir qualquer outra condição imposta), constata-se ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal (REsp n. 1.498.034/RS, Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 2/12/2015).

4. [...] no caso concreto, a data revogação e restabelecimento do curso do processo, qual seja, 22/11/2017, é o marco temporal balizador para a retomada do lapso prescricional, e não a data do expediente, proveniente do Juízo de Direito da 4ª Vara da comarca de Palmeira dos Índios/AJ, datado de 31/05/2016, informando que os réus não vinham cumprindo as condições impostas, como entendeu o Tribunal a quo (fl. 938).

5. Para aferição de marcos interruptivos ou suspensivos da prescrição, verifica-se que não é a hipótese de aplicação do óbice prescrito na Súmula 7/STJ.

6. Conforme disposto pela Procuradoria-Geral da República, em sede de impugnação,
de acordo com a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional volta a ter seguimento quando houver decisão revogando o benefício, tendo em vista a regra do paralelismo das formas
[...]. Temos, portanto, que o lapso prescricional voltou a correr em 23 de novembro de 2017. [...] Tendo corrido pouco mais de 1 ano e 9 meses entre o recebimento da denúncia e a suspensão condicional do processo em 25 de fevereiro de 2014, o lapso prescricional restante era de pouco menos de 1 ano e 2 meses, contados a partir da data de 23 de novembro de 2017. [...]. Prolatada sentença em 8 de novembro de 2018, claramente não houve extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, devendo o processo voltar a seu curso normal, tal como decidido na decisão agravada.

7. Não há se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal, pois, não obstante a denúncia ter sido recebida em 22/3/2005 e a sentença condenatória ter sido proferida em 24/9/2010,
houve proposta de suspensão condicional do processo, a qual foi aceita e perdurou de 1º/6/2005 a 18/11/2008, período no qual não correu a prescrição,
conforme disciplina o art. 89, § 6º, da Lei n. 9.099/1995. Não se implementou, portanto, o lapso de 4 (quatro) anos, necessário ao reconhecimento da prescrição (AgRg no REsp n. 1.345.732/SC, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 5/12/2013). [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.953.113/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 9/5/2022).

Destarte, no período de 11-12-2018 –

data que o réu aceitou as condições do
sursis
processual – até
9-3-2022 – quando o juiz revogou o benefício – o processo encontrava-se suspenso, assim como o prazo prescricional.

Além disso, em casos como o dos autos, a prescrição regula-se pelo máximo da pena
in abstrato
.

Guilherme de Souza Nucci, com propriedade, doutrina que “
não tendo ainda havido condenação, inexiste pena para servir de base ao juiz para o cálculo da prescrição. Portanto, utiliza-se a pena máxima em abstrato prevista para o delito
” (Código Penal Comentado, 17ª edição, Ed. Forense, pág. 411-412 – e-book) (sem destaque no original).

No mesmo sentido, trago à colação os seguintes julgados:

[...] Antes do trânsito em julgado para a acusação, é inviável contar o prazo prescricional com parâmetro na pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º. Neste específico momento processual, como o MP/PR segue buscando a elevação das reprimendas, a prescrição permanece atrelada ao máximo da pena prevista em abstrato. [...]
(STJ, REsp n. 1.879.241/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021).

[...] Não tendo sido proferida sentença condenatória no feito, e considerando-se que a pena máxima em abstrato cominada ao crime de peculato é de 12 (doze) anos de reclusão, tem-se que o prazo prescricional, in casu, é de 16 (dezesseis) anos, conforme o disposto no artigo 109, inciso II, do Estatuto Repressivo, lapso temporal que não transcorreu entre a data dos fatos, que ocorreram no ano de 1999, e o recebimento do aditamento à denúncia, que se deu aos 13.12.2013, o que impede a extinção da punibilidade do recorrente, como pretendido na irresignação. [...]
(STJ, RHC n. 72.664/PA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 20/9/2017).

De fato, o sistema processual vigente refuta a possibilidade de se computar a prescrição, com base na pena que
poderia
ser aplicada ao réu.

No Supremo Tribunal Federal, a questão foi apreciada em repercussão geral e encontra-se sedimentada no Tema 239 que dispõe: “
É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição “em perspectiva ou antecipada”, isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicado, independentemente da existe ou sorte do processo criminal
”.

O Superior Tribunal de Justiça alinha-se no entendimento:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PERSPECTIVA. PENA HIPOTÉTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 438/STJ. PRESCRIÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "Firmou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética. Assim, na falta de previsão legal, não se há falar em prescrição em perspectiva da pretensão punitiva do Estado, conforme dispõe o verbete n. 438 da Súmula desta Corte" (AgRg no RHC 64.520/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2017).

2. A prescrição em perspectiva não é acolhida pelo ordenamento jurídico pátrio, já que, antes da sentença condenatória, o prazo prescricional será regulado pela pena máxima cominada abstratamente para o delito, tal como dispõe art. 109 do Código Penal. No caso concreto, a pena máxima em abstrato é de 6 anos, correspondendo ao prazo prescricional de 12 anos. Sendo a denúncia recebida em 28/8/2023, não há que se falar em prescrição. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 193.000/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA OU VIRTUAL. SÚMULA N. 438/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não se admite o trancamento da ação penal pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva virtual ou em perspectiva, com base em previsão hipotética da pena definitiva, conforme o entendimento consolidado na Súmula n. 438/STJ.
[...] (STJ, AgRg no HC n. 677.794/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).

Fixadas essas premissas, fica claro que a prescrição foi indevidamente reconhecida na origem.

O crime do art. 168 do Código Penal contempla punição de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão, de modo que atrai o prazo prescricional de 8 (oito) anos (CP, art. 109, IV).

A denúncia foi recebida em
16-10-2017
(Id.
220329741 - pág. 148-149).

O processou
quedou-se suspenso no período do
sursis
processual, ou seja, de 11-12-2018 a
9-3-2022, que deve ser descontado.

No contexto – ainda que se desconsiderasse completamente o período de suspensão –, até a presente data
não
transcorreu o tempo necessário para extinguir a punibilidade do réu.

Destarte, “
Impossível o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva do Estado, na forma retroativa, quando entre a data do recebimento da denúncia e da prolação da sentença condenatória, descontado o período em que o processo e o prazo da prescrição permaneceram suspensos, não transcorreu o prazo exigido no art. 109 do Código Penal” [...]
(TJ/MT, N.U 0015262-40.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso interposto pelo Ministério Público para afastar a prescrição reconhecida em primeiro grau de jurisdição, determinando, de consequência, o prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024